Tribunal: TJDFT
Processo: 0736310-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO ADEQUADOS COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E ALTERADOS COM RELAÇÃO À CORRÉ. CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas nos autos, especialmente, pela confissão da ré, depoimentos judiciais dos policiais que relataram as circunstâncias da prisão em flagrante do corréu em local onde armazenadas as drogas e munições apreendidas; não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
1.1. A elevada quantidade de droga, incompatível com uso pessoal, além de apreensão de balança de precisão, confirmam a intenção de mercancia, tal qual confessado pela ré, sendo inviável a desclassificação.
2. Incabível o privilégio em razão do não preenchimento dos requisitos legais necessários (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), tendo em conta a reincidência ostentada.
3. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos a ré primária que apresenta apenas com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível o estabelecimento do regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a teor do artigo 44 do Código Penal, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
4. Recursos conhecidos e em relação ao réu Gustavo desprovido. Quanto à corré Kailane parcialmente provido, apenas para alterar o regime inicial de pena e promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.